Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715501-87.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por EDVALDO DIAS CARVALHO NETO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários,matéria objeto de recurso repetitivo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do ARE 1.246.685 (Tema 1.081). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (Relator Ministro DIAS TÓFFOLI, DJe 28/4/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO E ADMINISTRADOR TÉCNICO. COMPATIBILIDADE DA NATUREZA DOS CARGOS. EQUIPARAÇÃO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO A PROFESSOR. INCOMPATIBILIDADE DE JORNADA DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da constitucionalidade da cumulação de cargos públicos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão se limita a determinar se a cumulação de cargos de orientador pedagógico com administrador técnico preenche os requisitos constitucionais, dispostos no art. 37, XVI, da Constituição Federal. III. Razões de Decidir 3. De acordo com o art. 37, XVI, da CF, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários. 3.1. No que tange aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o tema é tratado nos arts. 46 a 49 da LC no 840/2011, e, consoante disposto no art. 46, §1o, da citada LC, presume-se como cargo de natureza técnica ou científica aquele para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 3.2. Em outras palavras, depreende-se que o cargo técnico mencionado no art. 37, XVI, da CF é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, conforme assentado na jurisprudência pátria. 3.3. Entende-se por científico o cargo cujas atribuições se desempenham na área de pesquisa. 4. O conceito de professor lato sensu, para fins constitucionais, deve seguir o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3772/DF, segundo o qual a carreira de magistério abrange a função de professor (stricto sensu), diretor escolar, coordenador pedagógico e orientador pedagógico. 4.1. Reputa-se lícita a acumulação do cargo de Administrador (Técnico Científico) no Instituto Federal de Brasília (IFB) e Orientador Pedagógico na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). 5. Todavia, no caso concreto, em respeito aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, inexiste compatibilidade de horários e jornada de trabalho entre os cargos acumulados pelo apelante, pois se mostra desarrazoado o exercício cumulado de cargos públicos com jornada de trabalho semanal total de 80 (oitenta) horas. Precedente. 5.1. A cumulação de jornadas de trabalho deve ser exercida de forma a reforçar direitos fundamentais, garantindo equilíbrio entre vida profissional e pessoal, em conjunto com a proteção à dignidade, ao bem-estar dos trabalhadores e à folga remunerada, evitando excessos que podem comprometer a saúde física e mental do servidor, bem como a qualidade do serviço público prestado. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014